Tribunal: TJES
Processo: 0005807-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005807-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBER DA PENHA MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. DETENÇÃO DE 11 DIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PAD. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O processo administrativo disciplinar obedeceu todas as formalidades e requisitos legais inerentes ao ato administrativo, respeitando principalmente o devido processo legal. 2. O apelante não imputa ao procedimento qualquer vício formal de nulidade ou violação a algum direito fundamental na tramitação do processo administrativo disciplinar. 3. Na verdade, o apelante pretende uma reanálise do mérito de seu caso, a partir da análise do conjunto probatório e alteração da conclusão adotada pela autoridade competente, o que é vedado, tendo em vista que tal competência é exclusiva da seara administrativa, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005807-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBER DA PENHA MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: JUAREZ JOSE VEIGA - ES18192-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Auditoria Militar que julgou improcedente
s
os pedidos iniciais formulados na
ação anulatória ajuizada por Cleber da Penha Machado.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, alega que
(i)
há nulidade no processo administrativo disciplinar; (ii) não foi orientado para comparecer com os equipamentos e armamento; e (iii) a aplicação de 11 dias de detenção é desproporcional e sem razoabilidade.

Pois bem.

Quanto à questão de fundo, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial com base nas seguintes alegações:

[...]
Quanto ao mérito, vê-se ter sido instaurado Processo Administrativo Disciplinar em face do Autor por ter infringido, em tese, o art. 134, II, alínea “c” e “d” do RDME. Consta que o Autor estava devidamente matriculado em tese de avaliação de tiro que foi realizado na data de 29/08/2019, a que compareceu sem portar o armamento e os equipamentos indispensáveis para a realização da atividade.

Diferentemente da alegação autoral, constato que a decisão definitiva proferida na via administrativa encontra-se devidamente fundamentada, discriminando com exatidão os pontos do convencimento da Administração, ocorrendo, assim, justa causa para a aplicação da sanção disciplinar.

[...]

No tocante à ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em razão da sanção que lhe foi imposta, ao Poder Judiciário, em regra, não é dado intervir para substituir ou modificar a sanção imposta administrativamente, e nem alterar o conteúdo da decisão administrativa disciplinar militar, cabendo-lhe analisar a legalidade do procedimento a que foi submetido o Autor. Destaco ainda que a valoração dada na instrução pela autoridade delegante, que aplicou a sanção, não é possível de reexame pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade do julgador. [...]. (fls. 103/105).

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, observo que o processo administrativo disciplinar obedeceu todas as formalidades e requisitos legais inerentes ao ato administrativo, respeitando principalmente o devido processo legal.

O ora apelante foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar de Portaria nº 015/2019, sob a acusação de ter infringido o art. 134, II, alíneas “c” e “d” do RDME, tendo sido punido com a pena de detenção de 11 dias.

Assim
, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, o requerente/apelante, durante o interrogatório, afirmou que não recebeu documento indicando que deveria acautelar os equipamentos na unidade de origem. Contudo, quando perguntado se procurou saber o local que deveria equipar para realizar o TAT, respondeu que “não”.

Consta do relatório confeccionado pela autoridade administrativa (fls. 65/67) que
“o acusado estava devidamente matriculado para instrução do TAT e que uma das orientações é que os militares matriculados devem acautelar os materiais na Unidade de Origem. O acusado alega que não recebeu nenhum documento formal indicando que deveria acautelar os equipamentos, mas também não procurou se informar onde deveria fazer a cautela dos equipamentos e não procedeu à juntada nos autos do suposto documento que diz ter mostrado para as testemunhas arroladas pela defesa.”
.

Desta
co, ainda, que no documento de fls. 13, o Coronal Evandro Teodoro de Oliveira informou que
“uma das orientações a serem observadas do TAT é que os policiais militares matriculados deverão se apresentar para a instrução com o seguinte material, que deverá ser acautelado na Unidade de Origem: 01 pistola calibre .40; 03 carregadores; 01 colete balístico; cinto NA com coldre com porta-carregador duplo.”
.

O apelante não imputa ao procedimento qualquer vício formal de nulidade ou violação a algum direito fundamental na tramitação do processo administrativo disciplinar.

Na verdade,
o
apelante pretende uma reanálise do mérito de seu caso, a partir da análise do conjunto probatório e alteração da conclusão adotada pela autoridade competente, o que é vedado, tendo em vista que tal competência é exclusiva da seara administrativa, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.
1

Pelas razões expostas, conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), observado o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

1
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DE RESOLUÇÃO. (...) 2. Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restrinqe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O que ocorreu no caso em análise. 3. Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Aglnt no AREsp 13209681SP, Rei. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1210312019, DJe 1910312019)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.